Tribunal: TJDFT
Processo: 0724171-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. CDC. APLICABILIDADE. ÁREA SEGURADA. DIVERGÊNCIA. COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. PRAZO CONTRATUAL. INOBSERVÂNCIA. CLÁUSULA DÚBIA INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, porquanto autora/apelante e ré/apelada se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor, consagrados nos artigos 2o e 3o, do CDC. O contrato de seguro agrícola, por sua vez, não pode ser considerado como insumo à atividade profissional exercida pela autora, sendo ela a destinatária final do seguro contratado.
2. Embora a apelante afirme que o comunicado acerca da divergência da área segurada foi anterior ao dia 18/10/2021, não apresentou qualquer documento que comprovasse a realização do pedido, dentro do prazo (art. 373, inc. I, CPC).
3. Nesse ponto, a inversão do ônus da prova não socorre à apelante, uma vez que as provas produzidas indicam que o prazo não foi observado. Ademais, não se mostra razoável impor à corretora/seguradora a comprovação de que o pedido de alteração da área não foi feito no prazo de 8 dias (prova negativa).
4. Outrossim, não se verifica a alegada dubiedade na cláusula 16.1.6 do contrato de seguro. Com efeito, a previsão contratual de que quaisquer modificações na área segurada deverão ser comunicadas à seguradora no prazo de 8 dias, a contar de sua ocorrência, por certo, há de ser compreendida na que engloba a troca de uma área por outra, por se tratar de alteração no objeto principal do contrato de seguro, com potencialidade, inclusive, para alterar o risco descrito na própria proposta.
5. Resta afastado o dever da seguradora de indenizar por sinistro ocorrido, em área diversa daquela efetivamente segurada, já que se refere a risco por ela não assumido (art. 757 do CC).
6. Recurso conhecido e não provido.